Tribunal: TJSP
Processo: 1073647-44.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Justiça gratuita – Concessão do benefício – Presunção relativa de declaração – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido – Pretensão acolhida.
Revisional – Crédito Direto ao Consumidor – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade –

Ementa:
Justiça gratuita – Concessão do benefício – Presunção relativa de declaração – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido – Pretensão acolhida.
Revisional – Crédito Direto ao Consumidor – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do Código de Processo Civil – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Pretensão afastada.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TAC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Código de Processo Civil – Ilegalidade não reconhecida – Pretensão afastada.
Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento dos REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ) e 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifas e Despesas (Tarifa de Avaliação de Bem) que foi contratada sem a demonstração da efetiva prestação dos respectivos serviços – Cobrança abusiva – Seguro – Contratação compelida sem demonstração da oportunização de aquisição perante outra seguradora ou instituição financeira – Ônus do réu – Artigo 373, II do Código de Processo Civil – Não superação – Abusividade reconhecida – Pretensões acolhidas.
Saldo devedor – Apuração em sede de liquidação de sentença – Devolução simples, caso apurado saldo credor em favor da autora, autorizada a compensação de valores na hipótese de subsistir saldo devedor – Sucumbência recíproca das partes – Aplicação dos artigos 85, §§8o e 11 e 86 do Código de Processo Civil.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073647-44.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
GEREMIAS DA SILVA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
2
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002
Apelante
Pedro Geremias da Silva
Apelado
Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Comarca
São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 38378
Justiça gratuita Concessão do benefício Presunção relativa de
declaração Requisitos legais atendidos Benefício concedido
Pretensão acolhida.
Revisional Crédito Direto ao Consumidor Aplicação da Lei n°
10.931/04
e
das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas em comento
não reconhecida Capitalização de juros Possibilidade Recurso
repetitivo Artigo 1036 do Código de Processo Civil Pactuação
expressa
Juros
Limite de incidência
Inexistência

Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil

Pretensão afastada.
Tarifas Tarifa de Cadastro (TAC) Adoção de teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Código de
Processo Civil Ilegalidade não reconhecida Pretensão afastada.
Tarifas Adoção de teses fixadas no julgamento dos REsp nos
1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/11/2018, STJ) e 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC -
Tarifas e Despesas (Tarifa de Avaliação de Bem) que foi
contratada sem a demonstração da efetiva prestação dos
respectivos serviços Cobrança abusiva Seguro Contratação
compelida sem demonstração da oportunização de aquisição
perante outra seguradora ou instituição financeira Ônus do réu
Artigo 373, II do Código de Processo Civil Não superação
Abusividade reconhecida Pretensões acolhidas.
Saldo devedor Apuração em sede de liquidação de sentença
Devolução simples, caso apurado saldo credor em favor da autora,
autorizada a compensação de valores na hipótese de subsistir saldo
devedor Sucumbência recíproca das partes Aplicação dos
artigos 85, §§8o e 11 e 86 do Código de Processo Civil.
Recurso provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 118/126 julgou improcedente a ação de
revisão contratual, condenado o autor no pagamento das custas e despesas processuais,
bem como nos honorários do patrono da parte ré, fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apela o autor buscando, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça, por alegar que atualmente não aufere renda suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
3
para fazer frente às custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família (juntou documentos); quanto ao mérito, pretende a reversão do julgado para o fim
de ver declarada a nulidade da Cláusula F.4. taxa de juros mensal, substituindo pela taxa
média bacen divulgada no site https://www.bcb.gov.br/estatisticas; que seja declarada a
ilegalidade das cobranças das tarifas como cadastro, registro de contrato, avaliação do bem
e seguro, determinada sua devolução; que seja determinado o recálculo das prestações; (fls.
135/151).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
155/203), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Inicialmente, analisa-se o pleito de concessão dos benefícios
da gratuidade de justiça formulado pelo autor/apelante por ocasião da interposição do
recurso de apelação (fls. 135/138).
A gratuidade judiciária diz respeito à garantia constitucional
ao acesso ao Judiciário.
Por isso, pode ser postulado em qualquer fase do processo ou
grau de jurisdição (art. 99 do CPC), inclusive, porque a parte pode de um momento para o
outro ter modificada a sua situação financeira.
Este é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, em
caso parelho: “Processual civil. Justiça gratuita. Requerimento em apelação. Possibilidade.
Indeferimento. Intimação posterior para pagamento do preparo. Legalidade. Precedentes.
Recurso provido. I - Indeferido o pedido de gratuidade da Justiça, requerido em apelação,
deve-se oportunizar o pagamento posterior do preparo. II - A gratuidade judiciária
assegurada na lei e na própria Constituição é matéria que não preclui, até porque a situação
geradora de sua proteção pode decorrer de atos supervenientes” (STJ-4a Turma, Resp no
165222/RS (9800134433), j. 20/10/98, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Esta Corte já decidiu: “Assistência Judiciaria. Pleito
formulado na contestação, porém não apreciado pelo Juízo. Benefício que pode ser
formulado em qualquer fase da ação. Possibilidade. Art. 6o, da Lei, 1.060/50. Não transita
em julgado o pedido que não foi apreciado. Processual civil. Intimação da parte através de
seu procurador. Admissibilidade. Inteligência do artigo 475, 'J', § 1o, do CPC. Lei
processual civil de aplicação imediata, no momento da execução. Agravo parcialmente
provido para conceder os benefícios da gratuidade processual.” (AI no
9038743-14.2009.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, 6a Câmara de Direito Público do
TJSP, j. 29/06/2009).
Conforme se sabe, a assistência judiciária, em consonância
com o disposto no art. 98 do CPC, será concedida a pessoa com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo
presumida como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do
art. 99, §3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
4
Tal requisito foi devidamente atendido pelo apelante, pois há
declaração de que é pessoa de rendimentos insuficientes e que não tem condições de arcar
com o pagamento das custas (documentos de fls. 21/25), despesas processuais e honorários
de sucumbência sem o prejuízo do próprio sustento, devendo ser acolhida sua pretensão,
para deferir os benefícios da justiça gratuita.
Em virtude do deferimento do benefício acima referido, não
há falar-se em deserção do recurso de apelação, que passa a ser analisado em seu mérito a
seguir.
A controvérsia reside acerca da legalidade da cobrança da
taxa de juros (juros capitalizados) e sua observância à taxa pactuada contratualmente e
média de mercado, bem como da cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 730,00), Tarifa de
Avaliação de Bem (R$ 180,00), Tarifa de Registro de Contrato (R$ 350,00) e Seguro (R$
893,20), que constaram expressamente elencadas na petição inicial e cuja rejeição foi
objeto de impugnação específica em grau recursal, inexistindo qualquer outra insurgência
recursal específica que autorize sua apreciação por esta instância, dado o óbice na Súmula
381 do C. STJ (“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas”).
A análise dos documentos existentes nos autos (fls. 17/18)
evidencia que as partes firmaram em 13/02/2019 a Cédula de Crédito Bancário sob a
operação no 404853811, para financiamento de veículo, no valor total de R$ 11.500,00, que
estipulava o pagamento de 48 prestações mensais de R$ 530,01, com vencimento todo dia
13 de cada mês a partir de 13/03/2019 e com encargos pré-fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à sua
aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o: “§2o:
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de consumo
no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do art.6o,
VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas alegações, como se
demonstrará adiante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
5
A cédula de crédito bancário é título executivo criado por
diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931 de 02 de
agosto de 2004).
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
expressamente prevista no inciso I do parágrafo 1o do art. 28 da referida lei: “§1o Na
Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei em
comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada de modo
a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente em vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar no
95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que quando
uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora possa ter a boa
técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância obrigatória aos seus
preceitos, nem mesmo ante o princípio da hierarquia da lei complementar sobre a lei
ordinária.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em casos
análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da Abertura de
Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de cálculo e dos
extratos da conta bancária Título executivo extrajudicial por definição legal - Inteligência
do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para afastar o indeferimento da inicial.”
(Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução - Cédula de Crédito Bancário Título executivo
extrajudicial por definição dada pela Lei n° 10 931/04 - Inexatidão formal da lei que não
autoriza seu descumprimento - art 18, da LC 95/98 - Documento que vem acompanhado de
planilha de cálculo, em obediência à disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada -
Precedente - Sentença de extinção afastada - Recurso provido para prosseguir-se
normalmente no feito.” (Apel no 7.217.921-6, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 26/03/2008).
O C. STJ também já afastou a tese da inconstitucionalidade
formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A. A. Comércio de Produtos
Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que inadmitiu recurso especial ante a
incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte agravante, em síntese, que os pressupostos
de admissibilidade do recurso especial foram atendidos, razão pela qual requer o seu
processamento. É o relatório. Decido. O especial, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, foi interposto contra acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário
- Exceção de pré-executividade -Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício
da inconstitucionalidade em sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
6
lei em vigor, votada e promulgada em processo legislativo regular, sendo irrelevante se sua
redação pudesse se afastar em algum aspecto da orientação programática geral contida na
Lei Complementar 95/98 - Exceção improcedente - Recurso não provido.' Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados. A parte aduz violação dos seguintes dispositivos: a)
arts. 586 e 618 do Código de Processo Civil, defendendo que a Cédula de Crédito Bancário
não reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e inciso II, da
Lei Complementar n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não dispõe a
respeito do referido documento de crédito, pelo que não constitui título executivo. O
recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria, dispôs que: "A
Lei Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu apenas uma orientação
programática geral a respeito da redação das leis, sem estabelecer sanção para o eventual
descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que um ou mais artigos de determinado
diploma legal, afastando-se da orientação geral contida no artigo 7o, I e II dessa Lei
Complementar, venham a tratar de matéria alheia a seu principal objeto, indicado na
ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar em sua ́inconstitucionalidade ́ por
afronta ao artigo 59, parágrafo único, da Constituição Federal se o processo legislativo foi
normal e ela foi votada e aprovada como um todo. No caso específico da Lei 10.931/2004,
por outro lado, nem mesmo essa falha ocorreu propriamente, pois embora o seu artigo
primeiro tenha sido restrito, sua ementa indicou claramente todos os elementos
componentes do seu amplo objeto, incluindo entre eles as cédulas de crédito bancário" (e-
STJ, fl. 262). A parte recorrente, nas razões do apelo extremo, não se insurgiu contra os
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de
inconstitucionalidade, bem como quanto ao entendimento de que a ementa da referida lei
acabou por indicar expressamente também tratar do título em questão nos autos. Desse
modo, tais fundamentos, por si sós suficientes para a manutenção do julgado, não foram
atacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF. Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à executividade das Cédula de
Crédito Bancário, em face do que dispõe a Lei n. 10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os
seguintes julgados: 'Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução.
Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004. 1. A cédula de
crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em
contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo,
exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.930/2004.
Precedente da 4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (Quarta
Turma, AgRg no REsp n. 1.038.215/SP, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJ de
19.11.2010.). 'Agravo Regimental. Provimento para dar prosseguimento ao Recurso
Especial. Cédula de crédito bancário. Título com eficácia executiva. Súmula n. 233/STJ.
Inaplicabilidade. 1. As cédulas de crédito bancário instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes
em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos em
conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O
fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a
liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se
encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a
execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233
da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos
efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a
promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os
artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter geral em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
7
relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja
destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses dispositivos não
encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de crédito bancário.
4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao recurso especial. 5 . Recurso
especial provido.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 599.609/SP, de minha relatoria, DJ de
8.3.2010.) Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.” (AI no
1.221.989/SP (2009/0163096-0), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma do C.
STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar pela
melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele previsto em seu
artigo 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo como afastar a
exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das Medidas
Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o das
referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao Supremo
Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão, nos
seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade.
Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil, prevalece a regra
especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida,
compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12%
ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado da
lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que possibilitaram
ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova pretendida pela
embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial - Cédula de Crédito
Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos termos do art. 28 da Lei n°
10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC - Legalidade da capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
8
constatada
-
Preliminar
rejeitada
-
Apelação
não
provida.”
(Apel
no
9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara
de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento do
REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no art.
1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial
Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros
compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de
permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC,
Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada sequer minimamente a
diferença entre a taxa efetivamente exigida, bem como que a suposta diferença entre a taxa
de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação de desvantagem
exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades como a onerosidade
excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
9
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro F4 “Dados do
Financiamento”, nos itens 2,72% ao mês e 38,06% ao ano”, bem como no item H “CET
Custo Efetivo Total: 58,67% ao ano e 3,86% ao mês” (fls. 17) o que é o bastante para
considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros, inclusive na
forma capitalizada.
Resta, por fim, a análise da legalidade da cobrança das tarifas
e encargos elencados pela parte autora e cuja legalidade foi reconhecida pela r. sentença
recorrida, a saber: Tarifa de Cadastro (R$ 730,00), Tarifa de Avaliação de Bem (R$
180,00), Tarifa de Registro de Contrato (R$ 350,00) e Seguro (R$ 893,20).
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no 1.251.331/RS,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma do art. 1036 do CPC (art. 543-C
do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as
seguintes teses: “1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC)
e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado
o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”.
Nos termos do julgado acima referido, permanece válida a
Tarifa de Cadastro (TAC) e a cobrança de IOF financiado, considerando legal a cobrança
de tais encargos e tarifas.
Relativamente às cobranças previstas em contrato (fls. 17) no
que diz respeito à Tarifa de Avaliação de Bem, ela não pode subsistir; por sua vez, a tarifa
exigida para registro do contrato, subsiste hígida.
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no 1.578.553/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art. 1036 do CPC (art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
10
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a priori”
seja válida a pactuação de Tarifa de Avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento
de despesa com o Registro de Contrato (item 2.3), impõe-se a demonstração por parte do
banco de que tais serviços foram efetivamente prestados de modo afastar a ressalva
prevista no item 2.3.1, o que não se verifica ter ocorrido nos autos e justifica o afastamento
da cobrança havida sobre a avaliação do bem.
De outro lado, houve a comprovação do serviço prestado a
título de registro de contrato, pois o próprio autor juntou cópia do documento que
demonstra a alienação do veículo junto ao Detran, documento de fls. 16.
Tampouco pode subsistir a contratação de seguro (R$
893,20), tal como se deu no caso em tela (fls. 17), evidenciada a sua abusividade nos
termos do entendimento consolidado no C. STJ.
Sobre o tema, em recente julgado (REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018), na forma do art. 1036 do CPC (art.
543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses: “2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.”.
Assim, nos termos do julgado acima referido, a ausência de
comprovação por parte do requerido de que oportunizou à parte autora a contratação do
seguro com outra instituição financeira ou outra seguradora além daquela indicada no item
"seguradora: Zurich Santander" de fls. 17, implica no reconhecimento da abusividade
alegada e o afastamento da cobrança a este título.
Não se cogite, contudo, a repetição em dobro dos referidos
valores, pois conforme preceitua o verbete no 159 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código
Civil" (atualmente, art. 940 do Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. Superior Tribunal de
Justiça, como se vê do seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da
sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do
CC/2002) pagamento em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor
superior do que é devido depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do
credor. Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073647-44.2019.8.26.0002 -Voto no 38378
11
19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp
344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T., Min.
Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ
29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp no
697.133/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j. 07/11/2005).
O raciocínio explicitado é perfeitamente aplicável, inclusive
no que diz respeito ao artigo 42, parágrafo único do CDC, que assim dispõe: “Art. 42. Na
cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.”
Deste modo, o valor efetivamente devido pela parte autora
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, observados os critérios fixados pelo
v. acórdão, e caso se apure saldo credor em seu favor, fica autorizada a devolução de
valores da forma simples, observado o entendimento acima mencionado. Caso persista
saldo devedor em desfavor da parte autora, fica autorizada desde já a compensação dos
valores.
Por isso a ação deve ser julgada procedente em parte, apenas
para afastar as cobranças havidas a título de Tarifa de Avaliação de bem e Seguro,
determinando a devolução de forma simples dos referidos valores ou sua compensação
caso persista saldo devedor em desfavor da parte autora, mediante apuração em sede de
liquidação de sentença.
Tendo em vista que o presente julgamento ocasionou a
sucumbência recíproca das partes, impõe-se a condenação de ambas ao pagamento cada
qual de metade das custas, despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos
ao patrono da parte adversa no importe de R$1.000,00, com fulcro no artigos 85, §§8 e 11
e 86 do CPC, observando-se quanto à parte autora o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator